Tribunal: STF
Processo: CJ 6096
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE CEDULA DE
QUINHENTOS CRUZEIROS.  CONTRAFAÇÃO  EVIDENTE  A  PRIMEIRA  VISTA.
HIPÓTESE  QUE CONFIGURA, EM TESE, TENTATIVA DE ESTELIONATO.
          CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA O FIM DE
SER DECLARADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.